Tribunal: TJDFT
Processo: 0714904-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. LIMINAR. REVOGAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. COMUNICAÇÃO.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.° 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e destinado a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, sendo o acesso às suas consultas franqueado pela via direta e própria ao alcance da parte pela via eletrônica mediante o pagamento dos encargos devidos ao cartório extrajudicial competente. Precedentes TJDFT.
3. O acesso ao sistema da CNIB não é destinado à efetivação de constrições judiciais, podendo o próprio exequente diligenciar de forma direta e pelos meios próprios, mediante o pagamento dos devidos emolumentos, junto ao cartório extrajudicial competente para consecução de seus interesses diretamente junto à serventia extrajudicial.
4. Em razão do desprovimento do recurso, mostra-se necessário revogar a liminar que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento com consequente comunicação do teor do acórdão ao Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e desprovido.